Tribunal: TJSP
Processo: 1002039-76.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelações. Declaratória cumulada com pedido indenizatório. Relação de consumo. Declaratória de inexistência de débito, cumulada com reparação de danos morais e materiais. Responsabilidade objetiva da instituição financeira não afastada. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Danos morais configurados. Fixação. Incidência do parágrafo único do artigo

Ementa:
Apelações. Declaratória cumulada com pedido indenizatório. Relação de consumo. Declaratória de inexistência de débito, cumulada com reparação de danos morais e materiais. Responsabilidade objetiva da instituição financeira não afastada. Ausência de prova de quaisquer das excludentes enumeradas no §3o do art. 14 do CDC. Danos morais configurados. Fixação. Incidência do parágrafo único do artigo 927, do CC. Teoria do risco profissional. Falha da instituição financeira evidenciada. Dano moral "in re ipsa" configurado. "Quantum" indenizatório. Critérios de prudência e razoabilidade. Reconhecimento do direito à elevação ao recebimento de indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00. Necessidade de repetição dos valores indevidamente descontados – Artigo 884, "caput", do Código Civil - Penalidade disposta pelo parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8.078/90 - EAREsp no 676.608/RS. Contrato controvertido que fora pactuado posteriormente à data da publicação do v. acórdão proferido pelo C. Tribunal da Cidadania (disponibilizado no DJe do dia 30.03.2021), com a consequente manutenção da devolução em dobro.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Recurso da autora provido, em parte e recurso da ré improvido.